Tribunal: TJDFT
Processo: 0710164-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0710164-45.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Nos termos do artigo 10, do Código de Processo Civil, intime-se o agravante para que, no prazo de 5 dias, manifeste-se sobre a possibilidade de não conhecimento do recurso, por ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada. Brasília, D.F., 5 de abril de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator